Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão de ID: 52737206, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos de MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA e MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Atente-se ao período exequendo de MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (limitar às parcelas de abril de 1997 a janeiro de 1999 - ID: 42390877 - Pág. 1). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido monetariamente. Calculem-se os valores referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 52737206, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes MANOEL MESSIAS MOREIRA (ID: 30740323 e 33820560);MARIA JOSE DA COSTA VALMOR BARBOSA (ID: 11873286 e 11873290); MARIA DO SOCORRO BELARMINO (ID: 11873286 e 11873290); MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES (ID: 17697220 e 19191558); MARIA LYSY VASCONCELOS VERAS (ID: 11873286 e 11873290); MARIA WALDES TORRES DA SILVA (ID: 19191557 e 17697220); MARCOS QUIRINO PASSOS (ID: 30740323 e 33820562); MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE (ID: 50608703 e 47912119); MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS (ID: 50638462 e 47912119); MARA LUCIA DUARTE FERREIRA (ID: 17697220 e 19190880); e, MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUZA DE PAULA (ID: 30740323 e 33820561). Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais que ensejaram a expedição do requisitório. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador